Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701713-26.2024.8.07.9000 DECISÃO 1. O autor agrava (id 61580978) da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 61580979, p. 78-82) que indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o DF a fornecer-lhe, por tempo indeterminado, os medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida, registrados na Anvisa e não padronizados pelo SUS, nos termos da prescrição médica. Alega, em suma, ser portador de mieloma múltiplo (CID C90.0), necessitando da medicação para tratamento urgente, sob o risco de morte, do câncer em progressão, não havendo substitutivo terapêutico. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para compelir o agravado a fornecer-lhe os referidos fármacos no prazo máximo de 10 dias. 2. O Juízo a quo entendeu ser necessária a remessa dos autos ao NatJus, para emissão de Nota Técnica, uma vez que em manifestação anterior esse Órgão fez ressalvas no que tange à dispensação dos fármacos requeridos, pois foram considerados “não custo-efetivos” pela Conitec. Contudo, a escolha da melhor terapêutica incumbe ao médico assistente, cujo relatório (id 61580979, p. 36-38) atesta a imprescindibilidade e urgência do tratamento: (...). 5 - SOBRE O TRATAMENTO/PROVIDENCIA: (...). j) Em caso de necessidade de medicamento não-incorporado pelo SUS ou de uso off /abei, existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? m caso afirmativo, qual(ls)? Refratário aos tratamentos disponíveis. k) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo(a) paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o(a) paciente? Houve falha terapêutica? Refratário a ciclofosfamida, talidomida, bortezomibe e Melfalano. l) Existem opções de medicamento disponibilizadas pelo SUS que estão contraindicadas para o(a) paciente? Por quê? Não há. m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim – tratamento do câncer. (...). 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Sim – câncer em progressão. (...). 5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim – câncer. 5.5. A demanda é sensível ao tempo? A demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e a eficácia do tratamento? Por quê? Sim – câncer. 5.6. A não-realização do tratamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias provoca ou acentua: Sofrimento psíquico? Sim – severo Dores físicas? Especificar. Sim – moderado Incapacidade produtiva? Sim – moderado 5.7. Existem obstáculos, no âmbito do SUS, para a realização imediata da providência prescrita? Quais? Não há o tratamento necessário. (...). Assinale-se que o agravante juntou ao processo principal diversas notas técnicas (id 200605018), reconhecendo a eficácia dos medicamentos no tratamento da doença que o acomete, indicando melhora do prognóstico, com o uso dos fármacos. A decisão agravada consigna que o tratamento anual custa cerca de R$ 664.623,96 (medicamento daratumumabe) e R$ 303.629,30 para lenalidomida (apresentação genérica). O agravante, consoante documento (id 61580979, p. 27), aufere renda mensal de R$ 900,00, decorrente de programa de transferência de renda (Bolsa família e Prato Cheio), o que evidencia sua incapacidade financeira para arcar com os custos da medicação. Dessarte, à primeira vista, foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156 (Tema 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Malgrado a importância da nota técnica do NATJUS, casos há, como o presente, em que a parte não pode esperá-la. Isso não quer dizer que a nota será descartada; significa, apenas, que a liminar deferida antes da sua emissão será reavaliada posteriormente, à luz da manifestação daquele Órgão. A não ser assim, quando sobrevier a nota, quem sabe favorável, a parte já pode ter falecido, ou agravado o seu quadro clínico e/ou sofrimento. Presente o fumus boni juris, o periculum in mora consiste no risco de morte, decorrente da piora clínica (câncer em progressão), caso não iniciado o tratamento com os fármacos prescritos no prazo máximo de 30 dias. 3. Defiro a liminar pleiteada, sujeita a reavaliação após a manifestação do Natjus, para que o réu/agravado promova o custeio do medicamento prescrito pela médica assistente – Daratumumabe 1.800mg e Lenalidomida 25mg”–, no prazo de três dias, sob pena de multa diária equivalente ao dobro do valor do fármaco, limitada ao triplo de uma anualidade, ou sequestro da verba para tanto necessária. Informe-se ao Juízo a quo, inclusive para noticiar à Corte a juntada da nota técnica do Natjus. Intime-se o DF, para o cumprimento da presente decisão (há risco de morte) e contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator